Tribunal: STM
Processo: 7000289-20.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000289-20.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
08/09/2020 a 10/09/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
rejeitou os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à
nulidade do processo por ausência de citação válida, desde o aludido
chamamento judicial, ante a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum,
para manter íntegro o entendimento majoritário que afastou tal preliminar
defensiva. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA conheciam e
acolhiam parcialmente os embargos infringentes opostos pela defesa para,
reformando o acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido
na Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, somente na parte em que acolhe a
preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para, em face da ausência
de citação válida, determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo
prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP
comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do
aludido chamamento judicial. No mérito, por maioria, rejeitou os Embargos
Infringentes do Julgado, no tocante à divergência relacionada ao mérito da
Apelação, para manter íntegro o Acórdão recorrido, que condenou a Civil MARIA
DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incursa no art. 312 do CPM, concedido o benefício do sursis pelo
prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento
da pena, e reconhecido o direito de recorrer em liberdade, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. O Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO acolhia os Embargos defensivos, para reformar o Acórdão e fazer
prevalecer o voto vencido da lavra do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
exarado na Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
O Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS encontra-se em licença para tratamento
de saúde.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE N° 7000289-20.2020.7.00.0000

RELATOR: Min Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: Min. Dr JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. SENTENÇA. CONDENAÇÃO. ART 343 DO CPM.
APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 312 DO CPM. SÚMULA 5/STM E ART. 437, ALÍNEA
"A", DO CPPM. RECURSO. DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO
VÁLIDA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE.
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. ART. 344 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA.
A citação na modalidade "por edital" é forma válida e expressamente prevista no CPPM.
Satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação, impõe-se a decretação da
revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o chamado judicial. Não
prospera o pleito defensivo de aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. A
previsão inserta no CPPM (arts. 292 e 412) é plenamente compatível com a Constituição
Federal de 1988, diante da índole do processo penal militar. Rejeitados os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à nulidade do processo por ausência de
citação válida, ante a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum. Decisão por
maioria.
Não obstante a Denúncia ter imputado à Acusada a prática do delito previsto no art. 343
do CPM, em sede de Alegações Escritas o Parquet Castrense, sem alterar a matéria fática
articulada, formulou nova definição jurídica e requereu a condenação no art. 312 do CPM.
No caso, a Ré perfez integralmente o iter criminis referente ao delito descrito no art. 312
do CPM, ao inserir declaração falsa em documento particular, com o nítido intuito de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e criar obrigação para a
Administração Militar. A inteligência da Súmula nº 5 do STM, bem como do art. 437,
alínea "a", do CPPM, impõe concluir pelo acerto da desclassificação para o delito de
falsidade ideológica, operada no julgamento da Apelação.
Rejeitados os Embargos Infringentes do Julgado, no tocante ao pleito defensivo de
desclassificação da conduta para o art. 344 do CPM, para manter íntegro o Acórdão
recorrido, que condenou a Apelada à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão,
como incursa no art. 312 do CPM. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS,
na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em rejeitar os Embargos de
Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à nulidade do processo por ausência de citação válida,
desde o aludido chamamento judicial, ante a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum, para
manter íntegro o entendimento majoritário que afastou tal preliminar defensiva, e, no mérito, por
maioria, em rejeitar os Embargos Infringentes do Julgado, no tocante à divergência relacionada ao
mérito da Apelação, para manter íntegro o Acórdão recorrido, que condenou a Apelante à pena de 1
(um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 312 do CPM, concedido o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, e
reconhecido o direito de recorrer em liberdade.
Brasília-DF, 10 de setembro de 2020.

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025

Em 4/5/2020, a DPU opôs, com fulcro nos artigos 538 e seguintes do CPPM c/c o arts. 4º, inciso II,
alínea "a", e art. 119, inciso I, todos do RISTM, Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado contra
o Acórdão desta Corte, proferido nos autos da Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, que, por
maioria, rejeitou a preliminar defensiva de aplicação do art. 366 do CPP comum e consequente
nulidade do processo, por falta de amparo legal, e, no mérito, por maioria:

"(...) deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença a quo e
condenar MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, como incursa no art. 312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis
pelo prazo de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e art. 606 do CPPM, devendo a
condenada cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com
a obrigatoriedade de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução,
designando, ainda, o Juízo prolator da Sentença para presidir a audiência admonitória,
ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, estabelecendo o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do CP comum,
com o direito de recorrer em liberdade, (...)". (Grifos no original).

O v. Acórdão impugnado (Apl. nº 7000824-80.2019.7.00.0000, Evento 63) encontra-se ementado nos
seguintes termos, in verbis:

" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366
DO CPP. REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TEMPO DE PAZ. RÉU CIVIL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO IN MELLIUS. SÚMULA
Nº 5 DO STM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. DOLO. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.
DECISÃO MAJORITÁRIA.
Prevalece, no âmbito desta Corte, a inviabilidade da aplicação do art. 366 do CPP, uma
vez que o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que,
citado, intimado ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo
justificado. Preliminar rejeitada. Decisão por maioria.
A competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças
Armadas, visto ser aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do
agente, ainda que civil e em tempo de paz.
A conduta narrada não se amolda com exatidão ao delito insculpido na Sentença
hostilizada. A caracterização da denunciação caluniosa só ocorre se estiverem presentes
os seus pressupostos lógicos, quais sejam: a) atribuição a sujeito passivo determinado; b)
imputação de crime; c) instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar
contra alguém inocente. No entanto, os pressupostos não se verificaram.
Os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não trazem zonas de
incerteza, uma vez que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do
CPM (falsidade ideológica), estando preenchidos, portanto, os critérios estabelecidos na
Súmula nº 5 do STM para a desclassificação in mellius da conduta.
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento nos quais as informações
foram inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente
violado quando a agente nele inseriu declaração falsa, com o fito de criar obrigação para
a administração militar, ou seja, o pagamento de pensão.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria."

O MPM denunciou a Embargante pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no art. 343
do CPM. Em síntese, narra a Exordial Acusatória que a Denunciada, em 19/1/2011, assinou, em
Honduras, termo de renúncia, em caráter irrevogável, da quota parte da pensão militar a que fazia jus
em razão de ser filha do falecido 1º Tenente Reformado Deoclécio Rodrigues de Sousa, de forma que a
Administração Militar a excluiu dos quadros de pensionistas da Força Aérea Brasileira. Acontece que,
em 13/3/2018, a Denunciada, arrependida da renúncia já homologada, formulou requerimento de
anulação do termo de renúncia de pensão, alegando que não reconhecia como sua a assinatura
constante do referido documento. Não obstante, Laudo Pericial Grafoscópico concluiu ser autêntica a
referida assinatura.

Em Alegações Escritas, o Parquet Militar ratificou parcialmente a Denúncia para requerer a absolvição

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
da Acusada da prática dos crimes descritos nos arts. 315 e 343, ambos do CPM, e para pleitear a sua
condenação pelo cometimento do delito descrito no art. 312 - falsidade ideológica - do mesmo código.

Em 11/6/2019, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM condenou a Acusada,
pelo crime previsto no art. 343 do CPM, à pena de 4 (quatro) anos, 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de
reclusão, no regime inicial semiaberto e sem sursis, assegurado o direito de apelar em liberdade.

Em Sessão de julgamento de 5/3/2020, esta Corte, por maioria, rejeitou a preliminar defensiva de
nulidade do processo e a aplicação do art. 366 do CPP comum, por falta de amparo legal, contra os
votos da Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e dos Ministros JOSÉ COÊLHO
FERREIRA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que acolhiam a preliminar.

No mérito, por maioria de votos, o Tribunal deu provimento parcial ao Apelo defensivo, para
reformar a Sentença a quo e, operando a desclassificação do delito, in mellius, consoante a Súmula nº
5 do STM, condenar MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de
reclusão, como incursa no art. 312 do CPM, concedido o benefício do sursis, tendo prevalecido o Voto
da Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora da Apelação), acompanhada
por este Magistrado e pelos Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.

A corrente vencida, nos termos do Voto proferido pelo eminente Relator da Apelação, Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, operava a desclassificação para o delito previsto no art. 344 do CPM,
comunicação falsa de crime, e condenava a Acusada a uma pena de 2 (dois) meses de detenção,
concedido o benefício do sursis, no que foi acompanhado pelo Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO.

Pelo Despacho datado de 18/5/2020 (Evento 5), à luz do disposto nos arts. 538 e 540, ambos do CPPM,
c/c os arts. 119, inciso I, "b" e 120, ambos do RISTM, e com o art. 44, I, da LC nº 80/94, os presentes
Embargos foram admitidos, determinando-se a abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar.

Em suas Razões Recursais (Evento 1), a DPU insurge-se contra os dois pontos do Acórdão recorrido em
que não houve unanimidade.

Como pedido inicial, requer que prevaleça o entendimento da Ministra Revisora da Apelação, que
acolhia a preliminar defensiva e votava pela suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional,
mediante a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os
atos processuais a partir da citação.

Ultrapassada a primeira questão, o mencionado Órgão de defesa pleiteia a reavaliação do
entendimento quanto ao mérito da Apelação, para ver prevalecer o Voto do Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS, que dava parcial provimento ao Apelo e, mantendo a condenação, aplicava a
desclassificação da conduta para o art. 344 do CPM, fixada a pena em 2 (dois) meses de detenção.

Em impugnação aos Embargos (Evento 9), a PGJM manifestou-se "pelo não acolhimento do voto quanto
a preliminar arguida e, no mérito, pela manutenção do acórdão proferido na apelação".

É o Relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

I - NULIDADE DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA E APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA
DO ART. 366 DO CPP

Como primeira questão, a DPU postula a revisão no entendimento da maioria dos Ministros desta Corte
para que, por ausência de citação válida, sejam anulados todos os atos a partir daí praticados e seja
aplicado o art. 366 do CPP comum, com a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional.

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025

Em suas Razões recursais, escora-se o Órgão de defesa no voto divergente da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA que, acolhendo a preliminar em tela, votava "pela suspensão
do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do
CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial". Do referido Voto, cabe destacar os seguintes trechos, in verbis:

"(...) Ocorre que, por ter sido citada por edital (eventos 14, 17 e 18, da APM), é forçoso
reconhecer a aplicação subsidiária, à Justiça Castrense, do art. 366 do Código de
Processo Penal comum.
Fato é que a agente não restou encontrada em nenhuma das fases processuais, o que
agride, fundamentalmente, o princípio do due process of law e, por conseguinte, a
garantia da ampla defesa, a justificar a arguição preliminar de suspensão do processo,
em razão da revelia da apelante.
(...)
Mais, em observância ao art. 8º, item 2, alíneas "b" e "d", da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos, o direito à informação sobre a acusação passou a integrar o devido
processo legal.
Pois bem, o supramencionado ato internacional serviu como fonte das alterações do art.
366 do CPP. Efetivamente, a partir da vigência da Lei nº 9.271, de 17/4/1996, se o
acusado, citado por edital, não comparecer ao interrogatório, bem como não constituir
defensor, terá decretada a sua revelia, suspendendo-se a lide, em homenagem aos
postulados magnos da informação, da publicidade, da ampla defesa e da presunção da
inocência. Inclusive, para não ocorrer a impunidade, suspende-se, igualmente, o prazo
prescricional, in verbis:
(...)
A nova redação do artigo sub examine foi estabelecida para dar concretude ao princípio
constitucional da ampla defesa, visto que, se a ciência do réu é meramente ficta, como
geralmente sucede na citação editalícia, inexiste a efetiva possibilidade de aplicação
desse princípio.
(...)".

Data venia, razão não assiste à Defesa. Vejamos.
Em 11/6/2018 a Embargada foi ouvida em Sindicância (IPM 7000283-65.2018.7.07.0007: Evento 1,
OUT7, fls. 67/68) e, em 5/11/2018, compareceu ao Instituto de Criminalística Professor Armando
Samico para colheita de material gráfico, conforme consta no Relatório do Inquérito (IPM, Evento 1,
REL47).

Após o recebimento da Denúncia, em que pesem as tentativas de localização da então Denunciada,
empreendidas a cargo do serventuário do Juízo Militar de 1º Grau, restou impossibilitada a realização
da citação pessoal, eis que a Acusada encontrava-se em local incerto e não sabido (APM nº 7000035-
65.2019.7.07.0007, Evento11). Assim, consoante o art. 277, V, "d", do CPPM, foi operacionalizada a
citação editalícia da Embargante (APM, Eventos 13, 14, 17 e 18).

Consta na Ata da Sessão de 12/3/2019 que a Ré, devidamente citada por edital, não compareceu ao
ato, fazendo-se presente em sua defesa a Defensoria Pública da União. Acolhendo requerimento do
MPM, o Juiz Federal Substituto decretou a REVELIA da Acusada, "nos termos do artigo 292 do CPPM,
sem prejuízo do disposto no artigo 413 do CPPM, podendo ser ouvida até a data do Julgamento." (APM,
Evento 29).

Sobre o tema, cabe trazer à colação trecho da Declaração de Voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, que nessa questão preliminar acompanhou a maioria do Plenário para rejeitar a preliminar em
testilha, in verbis:

"(...) Noutra trilha, está patente que a acusada deu ensejo às medidas que desaguaram
na determinação da sua citação ficta e, ainda, na decretação de sua revelia. Há clareza
na constatação de que não pretendia apresentar-se à Justiça para responder às
acusações.
Isso porque, a acusada sabia que estava respondendo a um processo administrativo, o

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
qual, invariavelmente, redundaria em um IPM e, possivelmente em uma Ação Penal. Não
obstante, após o seu depoimento em sede administrativo, desapareceu sem dar maiores
informações às autoridades. (...)"

Estão satisfeitos os requisitos legais estabelecidos pela legislação de regência para a decretação da
revelia, de forma que, em razão do Princípio da Especialidade, não pode prosperar o pleito defensivo
de aplicação do art. 366 do CPP comum. A aplicação subsidiária da legislação comum deve atender aos
casos omissos do CPPM, sem prejudicar a índole do processo penal militar, na forma do que dispõe o
art. 3º, alínea "a". Entretanto, no caso, o Diploma Adjetivo Castrense possui disposição específica
acerca da matéria, in verbis:

Art. 292. O processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado ou notificado
para qualquer ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado.
Art. 412. Será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido regularmente
citado, não atender ao chamado judicial para o início da instrução criminal, ou que, sem
justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a ato do processo em
que sua presença seja indispensável.

Frise-se que a modalidade "por edital" é forma de citação válida e expressamente prevista no CPPM, de
maneira que se impõe a decretação da revelia do Acusado que, regularmente citado, não atende o
chamado judicial.

A previsão inserta no CPPM é plenamente compatível com a Constituição Federal, tratando-se de opção
legislativa mais rigorosa diante da índole do processo penal militar, primordialmente voltado à
proteção de valores como a disciplina, a hierarquia e a ordem administrativa militar. Ademais, o
entendimento, segundo o qual não é possível a aplicação subsidiária do art. 366 do CPP comum no
processo penal castrense, tem respaldo em abalizada doutrina, in verbis:

"Não se revela possível a aplicação do art. 366 do CPP no âmbito da Justiça Militar. Em
primeiro lugar, porque o CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do
acusado que, citado, intimado ou notificado para qualquer ato do processo, deixar de
comparecer sem motivo justificado (art. 292). Na mesma linha, o art. 412 do CPPM
também prevê que será considerado revel o acusado que, estando solto e tendo sido
regularmente citado, não atender ao chamamento judicial para o início da instrução
criminal, ou que, sem justa causa, se previamente cientificado, deixar de comparecer a
ato do processo em que sua presença seja indispensável. Como se percebe, não há
qualquer omissão do CPPM a ensejar a incidência da legislação comum.
Ademais, a pretensão de aplicação do art. 366 do CPP no processo penal militar
implicaria situação desfavorável ao paciente no tocante à suspensão do prazo
prescricional, uma vez que esta hipótese não estaria prevista na legislação castrense. De
fato, a aplicação do art. 366 do CPP traz consigo a incidência da suspensão da
prescrição, norma de direito material evidentemente prejudicial ao acusado, a qual, fosse
aplicável subsidiariamente no processo penal militar, caracterizaria verdadeira analogia
in malam partem, o que não se admite, sob pena de violação ao princípio da legalidade."
(Renato Brasileiro de Lima. Manual de Processo Penal: volume único. 2. ed. rev., ampl. e
atual. Salvador: Jus Podium. 2014. p.1028).

A jurisprudência desta Corte Castrense, bem como a do STF, trilha esse caminho, proclamando
prevalecer a eficácia e a validade do disposto no art. 292 c/c o art. 412, ambos do CPPM. Nesse
sentido, trago à colação os seguintes julgados, in verbis:

"(...) É pacífico o entendimento desta Corte pela não aplicação do artigo 366 do CPP ao
Processo Penal Militar. Tal aplicação só é cabível nesta Justiça Castrense, de forma
subsidiária, apenas em casos de lacuna na lei. No caso em questão, não há qualquer
omissão na legislação militar. Induvidoso que a legislação especial é clara quanto à
situação do revel, conforme preceitua o art. 412 do CPPM, não se justificando a utilização
do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
(...) Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado rejeitados, por maioria (...)".
(Embargos (2) nº 170-09.2012.7.05.0005/DF. Relator: Ministro Alte Esq Marcus Vinicius

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
Oliveira dos Santos. Julgamento: 22/9/2016).

"(...) 7. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido da
impossibilidade da aplicação subsidiária do artigo 366 do CPP no âmbito da Justiça
Militar. Isto porque 'O artigo 292 do Código de Processo Penal Militar dispõe a propósito
da decretação da revelia quando o acusado, citado por edital, não comparecer nem
constituir advogado. (...). No julgamento do HC nº 86.854, a 1ª Turma desta Corte decidiu
'não ser possível mesclar os regimes penais comum e castrense, de modo a selecionar o
que cada um tem de mais favorável ao réu, sob pena de se gerar um hibridismo
normativo, incompatível com o princípio da especialidade.' (HC 91.225, Rel. Min. Eros
Grau). (...)." (STF. Decisão monocrática. RHC nº 130.235. Rel. Min. Roberto Barroso. Data:
3/11/2015. Trânsito em Julgado em 1/12/2015).

De fato, em razão do princípio da Especialidade e da índole do processo penal militar, não se admite a
mescla da norma penal comum com a norma penal castrense, ao argumento de que esta ou aquela
norma é mais favorável ao Réu.

Acrescente-se que o art. 366 do CPP comum tem conteúdo de natureza processual e também de
natureza penal, ao tratar da suspensão do prazo prescricional. Assim, a aplicação da prefalada norma
traria consequência jurídica negativa ao Acusado, caracterizando verdadeira analogia in malam
partem, não admitida no direito pátrio, eis que a suspensão do processo implicaria na interrupção do
prazo prescricional, situação não prevista no Códex Militar e, a toda evidência, materialmente
desfavorável ao Réu.

Frise-se que o prosseguimento do processo em relação ao Réu revel, citado por edital, não afronta a
Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica). Não obstante a
referida norma de direito internacional ter sido incorporada ao ordenamento jurídico nacional, tal
circunstância não teve o condão de superar os dispositivos do CPPM, em comento. A esse respeito,
veja-se que, na legislação processual penal comum, há referência similar à do art. 1º, § 1º, do CPPM, no
entanto a pura incorporação da precitada Convenção ao direito interno não foi suficiente para superar
a legislação processual penal nesse aspecto, eis que para a alteração da sistemática anteriormente
adotada pelo CPP comum foi observado o procedimento formal, com a edição da Lei Ordinária n°
9.271/96, que, atente-se, nada mencionou com relação à lei processual militar.

Quanto a esse aspecto, conclui-se que, enquanto não houver alteração legislativa dos dispositivos do
CPPM, não há como aplicar a sistemática do art. 366 do CPP comum no processo penal castrense.

Ademais, os dispositivos do Pacto São José da Costa Rica asseguram, de maneira geral, o direito de o
acusado conhecer previamente a acusação contra ele formulada e de defender-se pessoalmente ou
por defensor de sua escolha. Contudo, no caso, foi a própria Acusada que, segundo seus interesses,
preferiu abrir mão do direito de conhecer detalhadamente a acusação, de fazer-se presente nas
audiências e no julgamento, de contraditar e de defender-se pessoalmente da imputação.

Diante dos consistentes argumentos doutrinários e da firme jurisprudência acerca da matéria, é
imperioso concluir que a não aplicação do art. 366 do CPP comum, de forma subsidiária ao CPPM, não
viola os postulados do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, da publicidade, da
informação e da presunção de inocência, notadamente quando, desde o início da instrução e durante
toda a relação processual, à Acusada foi proporcionada defesa técnica, por meio da DPU, como no
presente caso (APM, Evento 19). Esse é o entendimento prevalente no âmbito desta Corte Castrense,
conforme se vê nos Seguintes Arestos, in verbis:

"(...) Não viola os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e
da ampla defesa, a citação editalícia que segue os requisitos estabelecidos no art. 286 do
Código de Processo Penal Militar. Ante a existência de norma especial prevista no CPPM,
não há que falar na aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal comum. Decisão
majoritária. (...)." (Apelação nº 59-67.2016.7.12.0012/AM. Rel. Min. Ten Brig Ar William de
Oliveira Barros. Julgamento: 12/6/2018.)

"(...) Entendimento jurisprudencial majoritário desta Corte considera inviável a aplicação

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União por carecer de amparo legal. Autos não
atestam qualquer afronta aos dispositivos da Carta Magna de 88, da Convenção
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica) e do Pacto
Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Ordem denegada. Decisão unânime." (HC nº
127-23.2015.7.00.0000. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento:
03/08/2015).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à nulidade do
processo por ausência de citação válida, desde o aludido chamamento judicial, ante a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP comum, para manter íntegro o entendimento majoritário que afastou tal
preliminar defensiva.

II - QUESTÃO DO MÉRITO DA APELAÇÃO

Pleiteia, ainda, a Defesa, a reavaliação do entendimento quanto ao mérito da Apelação, para ver
prevalecer o Voto do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Relator da Apelação) que, mantendo a
condenação, desclassificava a conduta para o art. 344 do CPM e fixava a pena em 2 (dois) meses de
detenção. Do referido voto, cabe transcrever os seguintes trechos, in verbis:

"(...) Noutra trilha, o fato apresenta características de ilícito penal previsto no art. 344 do
CPM (...).
(...)
Diferentemente do crime de Denunciação Caluniosa, este tipo penal não exige, para sua
configuração, a instauração de IPM, mas, sim, de providências por parte da autoridade
responsável, provocando investigações e diligências inúteis, causando embaraços e
transtornos, (...).
Irrelevante também a identificação do agente do crime, bastando que seja apontado,
direta ou indiretamente, a existência de um delito, como no caso presente, no qual a
acusada indicou uma suposta falsificação de sua assinatura:
(...)
Nessas circunstâncias, penso inexistir dúvida de que a conduta da acusada preencheu as
elementares do crime de 'Comunicação Falsa de Crime', pois, com o seu 'pretenso'
requerimento, provocou a ação da autoridade castrense, mesmo sabedora de que não
se tratava de ocorrência criminosa.
(...)" (Grifos no original).

Razão não assiste à Defesa em seu pleito recursal.

No julgamento da Apelação, este Plenário foi unânime quanto à não subsunção da conduta da Acusada
ao delito de denunciação caluniosa (art. 343 do CPM). Contudo, ao operar a desclassificação, in mellius,
da conduta, a maioria dos Membros deste Tribunal encampou o entendimento de que a Ré incidiu no
crime de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM, em razão do que a ela foi aplicada uma
pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, com direito ao sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
fixado o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena e concedido o direito de recorrer em
liberdade.

Com todas as vênias ao entendimento da corrente minoritária, o Acórdão guerreado deve ser mantido.

Não obstante a Denúncia ter imputado à Acusada a prática do delito previsto no art. 343 do CPM
(denunciação caluniosa), ao final da instrução criminal, em sede de Alegações Escritas (APM,
Evento 42), o Ministério Público Militar já havia atentado para a correta tipificação da conduta, de
maneira que requereu a condenação da Ré pelo cometimento do delito descrito no artigo
312, do referido código, in verbis:

"(...) Por outro lado, revela-se manifesta a natureza ideologicamente falsa do documento
(fls.13) assinado pela acusada. A falsidade consiste na afirmação de que o termo de
renúncia (fls. 23) não foi por ela firmado, mas por um terceiro ou, em suas palavras: '
não reconheço como minha a assinatura contida no referido documento',
referindo ao mesmo como produto de ' falsificação'. Assim agindo, a acusada trilhou

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
integralmente o iter criminis referente ao delito descrito nos seguintes termos pelo artigo
312, do Código Penal Militar: 'Omitir, em documento público ou particular, declaração
que nele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa
da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente
contra a administração ou o serviço militar'.
No caso em comento, a falsidade ideológica cometida pela acusada encontra-se
comprovada pelo laudo de pericial (sic) grafoscópico confeccionado pelos peritos do
Instituto de Criminalística Professor Armando Samico da Secretaria de Defesa Social do
Estado de Pernambuco que, examinando termo de renúncia firmado pela acusada com o
objetivo de verificar sua autenticidade/falsidade, conclui ser verdadeira a assinatura
aposta no referido documento (fls.173/190). Consequentemente, tem-se que a
declaração firmada pela acusada no documento particular de fls. 23 de que não assinou
o citado termo de renúncia é uma declaração falsa feita com a finalidade de prejudicar o
direito das suas irmãs beneficiárias da pensão, de criar obrigação da administração
militar para consigo (sua inclusão entre as beneficiárias), alterando, de ambas as formas,
a verdade sobre fato juridicamente relevante que, evidentemente, atenta contra o
regular funcionamento da administração militar.
(...)
Isto posto, por tudo o mais que dos autos consta, o Ministério Público Militar ratifica
parcialmente a denúncia para requerer a absolvição da acusada da prática dos crimes
descritos nos artigos 315 e 343, ambos do Código Penal Militar, e para pleitear sua
condenação pelo cometimento do delito descrito no artigo 312, do referido códice."
(Grifos no original.)

Deveras, a conduta nuclear do crime de falsidade ideológica consiste em "omitir" declaração que
deveria constar ou " inserir" ou "fazer inserir" uma declaração falsa em documento público ou
particular. Para a caracterização do crime militar em testilha, a falsidade deve atentar de alguma
forma contra a Administração Militar, exigindo-se o dolo do Agente, o intuito de prejudicar direito, criar
obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. O objeto da falsificação é o
documento público ou particular. No caso do delito do art. 312, cabe lembrar, o documento em si não é
falso, mas a ideia, a informação, a declaração nele inserida é que encerra a falsidade.

Quanto a esse aspecto, tem-se que apontamentos doutrinários e jurisprudenciais, no sentido de o
simples "requerimento" não caracterizar a elementar documento e de inexistir o crime em tela quando
o documento for sujeito a averiguação, não podem ser levados ao extremo, nem aplicados de forma
generalizada, sob o risco de se inviabilizar a aplicação do art. 312 do CPM e, em muitos casos, conduzir
à injusta impunidade do Agente. Destarte, a melhor solução é aferir, em cada caso, se o documento,
denominado ou não de "requerimento", expressa conteúdo do pensamento humano, com
potencialidade de prejudicar direito, criar obrigação, ou alterar a verdade de fato juridicamente
relevante.

Observe-se, ainda, que a quase totalidade de documentos dirigidos à Administração Militar, com o
potencial de criar direito ou obrigação e de alterar a verdade de fato juridicamente relevante, é
passível, em tese, de averiguação posterior, o que, por si só, não desnatura a imputação de falsidade
ideológica. Aliás, a jurisprudência desta Corte é fértil em precedentes em que se condenou o Agente
por falsidade intelectual inserida em documentos sujeitos, em tese, a averiguação posterior pela
Administração Militar, tais como "folhas de alterações" e "documentos apresentados em processo
seletivo", dentre outros.

A rigor, o que desnatura a configuração dos crimes de "falsum" é a falsidade facilmente identificável e
verificável: na falsidade documental, o falso grosseiro, perceptível a olho desarmado; e na falsidade
ideológica, a declaração inócua, incompatível com a realidade, sem o mínimo de idoneidade para
enganar a Administração. Ou seja, casos tais, como o exemplo seguinte, em que "(...) A falsificação
documental não se configurou na espécie, dado que o falso foi grosseiro, perceptível a olho
desarmado, não era idôneo para enganar a Administração Militar. (...)" (Apelação nº 4-
53.2008.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Fernando Sérgio Galvão. Julgamento: 29/3/2011: grifo nosso.)

No caso dos autos, o documento trazia, na essência, uma declaração de que a assinatura constante no

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
termo de renúncia não era da Acusada, a qual tinha o propósito de ludibriar a Administração Militar,
com potencialidade lesiva e conteúdo probatório, tanto que instrumentalizou procedimento
administrativo para a apuração da alegada irregularidade, sendo necessária a produção de prova oral,
documental e pericial para se concluir que aquela declaração inserida no documento era falsa.

Ademais, o delito de falsidade ideológica é crime formal, que se perfaz com a mera realização do
núcleo do tipo, bastando para a sua consumação a potencialidade do dano. Assim, foi oportuna e
acertada a intervenção do Ministério Público na instância que, em sede de Alegações Escritas,
observando a presença das elementares do crime de falsidade ideológica, retificou a tipificação
imputada na Denúncia para requerer a condenação da Ré nas penas do art. 312 do CPM.

Nesse sentido, a orientação jurisprudencial no âmbito desta Corte, in verbis:

"(...) A adulteração das Folhas de Alterações, documento público da Administração
Militar, suprimindo informação com o objetivo de alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, configura o delito descrito no art. 312 do Código
Penal Militar. Não se pode acolher a alegação de erro grosseiro para afastar a
tipicidade da conduta, uma vez que as Folhas de Alterações apresentadas, adulteradas
com a finalidade de obtenção de medalha militar, foram hábeis a ludibriar a
Administração Militar. (...). No crime de falsidade ideológica o delito é formal,
perfazendo-se com a simples omissão ou inserção, em documento público ou
particular, de declaração falsa ou diversa da que devia constar, bastando para
a sua consumação a potencialidade do dano, de forma que eventual prejuízo
material é mero exaurimento do crime, consoante a melhor doutrina. Recurso provido.
Unanimidade." (Apelação nº 245-96.2011.7.11.0011/DF. Rel. Min. Cleonilson Nicácio
Silva. Julgamento: 30/03/2015). (Grifos nossos.)

"(...) Comete o crime de falsidade ideológica (Art. 312 do CPM) o candidato que,
inserindo declaração falsa, apresenta documento particular com a finalidade de
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, no intuito de ingressar como
sargento temporário em processo seletivo. Recurso conhecido e não provido. Decisão
unânime." (Apelação nº 276-14.2014.7.01.0101/RJ. Rel. Min. Artur Vidigal de Oliveira.
Julgamento: 22/02/2017). (Grifos nossos.)

No presente caso, violada a conduta nuclear descrita no art. 312 do CPM, mostra-se preciso o Voto de
Mérito da Ministra Revisora, in verbis:

"(...) A Perícia Técnica apurou ser verdadeira a assinatura aposta no Termo de Renúncia,
em consequência, demonstrou a natureza ideologicamente falsa do contido no
Requerimento para sua anulação.
A falsidade pode ser facilmente percebida no seguinte trecho:
'não reconheço como sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o
qual está impedindo minha habilitação no processo de pensão do meu falecido pai,
falsificação esta que pode ser observada por qualquer pessoa comum'.
A conduta ora narrada amolda-se com perfeição no art. 312 do CPM. Observe-se:
(...)
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento no qual as informações
foram inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente
violado quando a agente nele inseriu declaração falsa com o fito de criar obrigação para
a administração militar, ou seja, o pagamento de pensão.
(...)
Frequentemente, este Colendo Tribunal tem decidido que: 'O crime de falsidade
ideológica é crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular
declaração falsa já configura o delito.'. (STM. Apelação n° 136-03.2014. Relator: Min.
Marcus Vinicius Oliveira dos Santos. Julgamento: 12/9/2017. DJe: 6/10/2017.)
A autoria, outrossim, resta inequívoca, visto que, para além do exame pericial,
reconhecendo o autógrafo do Termo de Renúncia, compõe o acervo probatório carta de
autoria da recorrente, emitida de punho próprio para a irmã Sra. Dayse Maria, quando da
abdicação da pensão militar, em que se lê, in litteris: 'Dayse, Como estas? (...) Espero

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
que dê tudo certo com esse dinheiro e que te possa ajudar (...) Tchau Fátima.'
Nessa perspectiva, constato presentes a autoria e a materialidade delitivas, o que impõe
o enquadramento da conduta narrada como típica, visto se adequar às elementares
constantes do art. 312, caput, do CPM.
(...)."

Destaque-se que, ao operar a desclassificação delitiva do crime, de denunciação caluniosa para
falsidade ideológica, o Voto majoritário arrimou-se na lei processual penal castrense e na
jurisprudência deste Tribunal.

Sabe-se que o Réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica imputada na Denúncia. Em
outros termos, o Acusado não se defende do tipo penal de "denunciação caluniosa" ou do tipo penal de
"falsidade ideológica", mas da conduta descrita na peça acusatória e a ele atribuída.

A esse respeito, na sistemática do processo penal militar, reza o art. 437, alínea "a", do CPPM que o
Órgão Julgador pode, in verbis:

"dar ao fato definição jurídica diversa da que constar na denúncia, ainda que, em
consequência, tenha de aplicar pena mais grave, desde que aquela definição haja
sido formulada pelo Ministério Público em alegações escritas e a outra parte tenha tido a
oportunidade de respondê-la." (Grifo nosso.)

Já a orientação jurisprudencial desta Corte, materializada na Súmula nº 5 do STM, informa que a
desclassificação do delito pode ser operada pelo Órgão de 1ª instância ou por este Tribunal, ainda que
sem a manifestação do MPM nesse sentido, desde que a desclassificação importe em benefício
para o Réu.

Certo é que, em ambos os casos, os fatos atribuídos ao Réu devem estar articulados na
Denúncia, a fim de que seja atendida a necessária correlação entre sentença e a acusação.

No caso sub examine, ao formular a Denúncia, o Parquet Castrense imputou à Acusada o delito do art.
343 do CPM. Não obstante, os fatos narrados na Exordial descrevem a conduta caracterizadora
do delito de falsidade ideológica. É o que se denota principalmente do seguinte trecho da Peça
Inaugural, in verbis:

"(...) Anos depois, mais precisamente em 13 de março de 2018, a denunciada,
arrependida da renúncia já homologada, formulou requerimento de 'anulação do termo
de renúncia de pensão', dirigido ao Comandante de Grupamento de Apoio do Recife,
alegando que não reconhecia como sua a assinatura constante do referido documento, e
que a falsificação poderia ser observada por qualquer pessoa comum, uma vez que
divergiria da utilizada nos seus documentos oficiais (fl. 24).
Ouvida em sede de Sindicância, a denunciada (fls. 83/84): reiterou não
reconhecer como sua a assinatura constante do termo de renúncia de pensão militar e
asseverou jamais ter assinado o documento, uma vez que morou na República de
Honduras por 40 anos, retornando ao Brasil apenas em dezembro de 2017; (...)." (Grifos
no original.)

Ressalte-se que, no presente caso, o equívoco quanto à capitulação jurídica constante da Exordial
Acusatória restou cristalino, ao ponto de, em Alegações Escritas, o Parquet Castrense, sem alterar a
matéria fática articulada, retificar parcialmente a Denúncia para formular nova definição jurídica e
requerer a condenação no art. 312 do CPM.

Atente-se, ainda, que no caso sub examine a Defesa não só teve a oportunidade de resposta como
efetivamente contestou a nova classificação, consoante se pode ver nas Alegações Escritas defensivas
(APM, Evento 45).

A inteligência da Súmula nº 5 do STM, bem como a definição do art. 437, alínea "a", do CPPM, impõem
concluir pelo acerto da desclassificação operada no julgamento da Apelação, mormente quando
patente no conjunto fático-probatório que a conduta da Ré perfez integralmente o iter criminis

Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 17/09/2020 17:51:38.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 213173f025
referente ao delito descrito no art. 312 do CPM, ao inserir declaração falsa em documento particular,
com o nítido intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e criar obrigação para a
Administração Militar.

Nestes termos, não obstante o respeito ao entendimento dos eminentes Ministros que formaram a
corrente minoritária, entendo que o Acórdão deve ser mantido íntegro.

Posto isso, rejeito os Embargos Infringentes do Julgado, no tocante à divergência relacionada ao mérito
da Apelação, para manter íntegro o Acórdão recorrido, que condenou a Civil MARIA DE FÁTIMA
RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, como incursa no art. 312 do
CPM, concedido o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, fixado o regime inicial aberto para
eventual cumprimento da pena, e reconhecido o direito de recorrer em liberdade.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000289-20.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO LUCIO MARIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido, no que fui acompanhado
pelos Eminentes Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA e ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, na
parte em que conhecia e acolhia parcialmente os Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, no tocante à
nulidade do processo por ausência de citação válida, desde o aludido chamamento judicial, ante a aplicação
subsidiária do art. 366 do CPP comum, conforme as razões que passo a expor.
2. O presente caso trata de Embargos Infringentes opostos pela Defensoria Pública da União (Evento 1),
representando MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, civil, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar
(Evento 58, Processo nº 7000824-80.2019.7.00.0000), publicado em 3/4/2020, lavrado nos autos da
Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, em que funcionou como Relator o eminente Ministro MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS e como Revisora a eminente Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na
parte em que este Tribunal, por maioria de votos, rejeitou a preliminar defensiva de aplicação do art. 366 do
CPP comum e consequente nulidade do processo, por falta de amparo legal, e, no mérito, por maioria, deu
provimento parcial ao apelo da defesa para reformar a r. sentença e condenar a ora embargante, por
desclassificação, como incursa no art. 312 do CPM, à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
3. O Acórdão da Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, ora embargada, restou assim ementado in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PRELIMINAR. NULIDADE. CITAÇÃO POR EDITAL. ART. 366 DO CPP.
REJEIÇÃO. DECISÃO MAJORITÁRIA. TEMPO DE PAZ. RÉU CIVIL.COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. DESCLASSIFICAÇÃO IN MELLIUS. SÚMULA Nº 5 DO STM. FALSIDADE
IDEOLÓGICA. DOLO. CONSTATAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. DECISÃO MAJORITÁRIA.
Prevalece, no âmbito desta Corte, a inviabilidade da aplicação do art. 366 do CPP, uma vez que o
CPPM dispõe expressamente que o processo seguirá à revelia do acusado que, citado, intimado
ou notificado para ato do processo, deixar de comparecer sem motivo justificado. Preliminar
rejeitada. Decisão por maioria.
A competência penal da Justiça Militar da União não se limita aos integrantes das Forças
Armadas, visto ser aferível, objetivamente, a partir da subsunção do comportamento do agente,
ainda que civil e em tempo de paz.
A conduta narrada não se amolda com exatidão ao delito insculpido na Sentença
hostilizada. A caracterização da denunciação caluniosa só ocorre se estiverem presentes os seus
pressupostos lógicos, quais sejam: a) atribuição a sujeito passivo determinado; b) imputação de
crime; c) instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar contra alguém inocente.
No entanto, os pressupostos não se verificaram.
Os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não trazem zonas de
incerteza, uma vez que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do CPM
(falsidade ideológica), estando preenchidos, portanto, os critérios estabelecidos na Súmula nº 5
do STM para a desclassificação in mellius da conduta.
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento nos quais as informações foram

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente violado quando a
agente nele inseriu declaração falsa, com o fito de criar obrigação para a administração
militar, ou seja, o pagamento de pensão.
Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria."
4. Diante disso, a defesa pleiteia que os presentes Embargos sejam conhecidos e providos, a fim de prevalecer
os votos formadores das correntes minoritárias. Assim, em sede de preliminar, pretende que prevaleça o voto
da então Ministra-Revisora (Relatora para o Acórdão), acompanhado pelo eminente Ministro Artur Vidigal de
Oliveira e por este Revisor, que dava provimento à preliminar e aplicava o art. 366, Código de Processo Penal
comum, porque 'inexistente citação válida' e, assim, suspendia o feito e a contagem do prazo prescricional,
com a consequente a anulação de todos os atos a processuais a partir daí praticados (Evento 58, Proc. nº
7000824-80.2019.7.00.0000).
5. E, caso ultrapassado o primeiro pedido, no mérito, a defesa pugna pela prevalência do voto do então
Ministro-Relator, que deu parcial provimento ao apelo para, mantendo a condenação, desclassificar a conduta
do art. 343 (denunciação caluniosa) para o art. 344 (comunicação falsa de crime) ambos do CPM, fixando a
pena em 2 (dois) meses de detenção, conforme Declaração de Voto constante no Evento 55 (Proc. nº 7000824-
80.2019.7.00.0000).
6. Assiste razão à Defensoria Pública da União somente no que se refere à preliminar, devendo, contudo,
prevalecer o voto majoritário no tocante ao mérito, conforme será demonstrado a seguir.
7. Sabe-se que a citação válida se revela como ato processual de crucial importância ao desenvolvimento do
processo, pelo qual se chama o denunciado em juízo, aperfeiçoando a relação processual, ao tempo em que se
dá ciência dos termos da acusação e oportuniza a promoção da defesa, no que se inicia a performance
procedimental segundo o princípio do devido processo legal abrigando a ampla defesa e o contraditório.
8. Sobre a matéria, esta Corte já conhece o posicionamento que tenho defendido sob a premissa de adequação
do artigo 366 do Código de Processo Penal Comum, como forma de instrumentalizar, subsidiariamente, o
Processo Penal Militar, para atender as exigências constitucionais em decorrência da Convenção Americana de
Direitos Humanos e da Convenção Internacional de Direitos Civis.
9. Nesse contexto, como já sustentei em outros julgados, é importante relembrar que o art. 292 do CPPM - que
autoriza o prosseguimento do feito à revelia do acusado, embora dotado de plena eficácia, somente se aplica
aos casos em que o acusado, citado pessoalmente, deixa de comparecer para os demais atos do processo sem
justificativa. Em se tratando de citação editalícia, torna-se inevitável a invocação do art. 366 do Código de
Processo Penal comum, com a redação dada pela Lei nº 9.271, de 17 de abril de 1996, in verbis:
"Art. 366. Se o acusado, citado por edital, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão
suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção
antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos
termos do disposto no art. 312."
10. Isso porque, atualmente não mais é concebível a ideia de instrução e julgamento do processo sem o
conhecimento do acusado, para admitir, posteriormente, a sua condenação como revel. E nem se diga que a
designação de Defensor Público ou de Dativo para a sua defesa supriria a exigência de o acusado ter
conhecimento da ação penal contra ele formulada, porque os referidos causídicos apenas estariam exercendo
esse munus no intuito de formular a defesa técnica.
11. Assim, entendo que não pode ser admitida a citação por edital com a consequente declaração da revelia,
prosseguindo-se o feito até a condenação, sem que o acusado sequer tenha conhecimento da instauração da
ação penal contra a sua pessoa, o que implica em violação dos direitos humanos, atentando-se contra o
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, consoante o artigo 1º, inciso III, da Constituição
Federal.
12. Além disso, entendo que o prosseguimento do feito após a declaração da revelia do acusado, resultando na
sua condenação, promove a inobservância do devido processo legal, deixando de assegurar ao acusado o
contraditório e a ampla defesa resguardados como garantias individuais na carta constitucional em vigor.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
13. Nesse aspecto, tanto a Constituição Federal como os Pactos de São José da Costa Rica e Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos garantem a toda pessoa acusada o conhecimento prévio e pormenorizado da
acusação substrato da lide formulada em juízo. Aliás, com o advento da Emenda Constitucional nº 45/2004, o
Poder Constituinte derivado deu nova redação ao art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil, no
tocante ao tratamento dos tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos, in verbis:
Art. 5º.................................................
§ 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República
Federativa do Brasil seja parte.
§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em
cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos
membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
14. Em face dessas garantias jurídico-processuais, somente é possível declarar a revelia do acusado e dar
prosseguimento ao feito, com base no art. 292 do CPPM, naquelas situações em que o acusado, após a sua
citação pessoal, deixa de comparecer aos demais atos do processo em que a sua presença seja indispensável.
Como já pontuado, tal dispositivo, porém, será inaplicável para a situação constante dos presentes autos, uma
vez que o acusado, concretamente, não teve conhecimento da ação penal e o processo seguiu em razão de
presunção que não mais é aceita.
15. No presente caso, verifica-se flagrante violação do direito de o acusado por não ter sido citado
pessoalmente, informando-se pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada, que integra tanto
a garantia da ampla defesa como do contraditório. Veja-se que a ora embargante somente foi ouvida uma
única vez em Sindicância (Evento 1, documento 7, fls. 67/68, do IPM nº 7000283-65.2018.7.07.0007). Após o
recebimento da Denúncia, restou infrutífera a tentativa de localizar a denunciada (Evento 11, Proc. nº
7000035-65.2019.7.07.0007), razão pelo qual o Juízo determinou a citação por edital (Evento 13, Proc. nº
7000035-65.2019.7.07.0007), nos termos do art. 277, inciso V, alínea "d", do CPPM.
16. Nessa linha de raciocínio, vale transcrever os comentários extraídos de uma obra, sob a coordenação dos
penalistas LUIZ FLÁVIO GOMES e ROGÉRIO SANCHES CUNHA, em relação às disposições contidas no art. 8º, 2,
"b", do Pacto de são José da Costa Rica, e no art. 14, 3, alínea "a", do Pacto Internacional de Direitos Civis e
Políticos, in litteris:
"O direito de ser informado pessoal e previamente do inteiro teor da acusação formulada faz
parte tanto da garantia da ampla defesa como do contraditório e foi reconhecido (v.g) pela Lei
9.271/96. Este, aliás, como assinala a doutrina, é composto de dois momentos: o da
informação, que se concretiza por meio da citação, e o da reação (ou possibilidade de
contradizer). A simbiose que se vislumbra entre tais garantias, aliás, é a seguinte: enquanto o
primeiro momento - o do contraditório ('informação') - torna possível a defesa (efetividade), o
segundo (reação) lhe dá plenitude.
Tanto o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (1966) como a Convenção Americana
sobre Direitos Humanos (1969), vigentes no Brasil desde 1992, disciplinam o assunto: o
primeiro, no seu art. 14, 3, a, diz que 'toda pessoa acusada de um delito terá direito, em plena
igualdade, as seguintes garantias mínimas: ser informada, sem demora, em uma língua que
compreenda e de forma minuciosa, da natureza e dos motivos da acusação contra ela
formulada': a segunda, no art. 8º, 2, b, expressa que 'toda pessoa acusada de um delito tem
direito a (...) b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada'.
Os textos jurídicos que acabam de ser elencados não deixam margem a dúvida: a todo
acusado está assegurada a real possibilidade de ter ciência pessoal da acusação, isto é, da sua
natureza e dos seus motivos, prévia e pormenorizadamente (nemo inauditus damnari potest)."
(GOMES, Luiz Flávio/MAZZUOLI, Valerio de Oliveira, Comentários à Convenção Americana sobre
Direitos Humanos: pacto de San José da Costa Rica, 3ª edição, São Paulo: Editora Revista dos

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
Tribunais, 2010, pp. 115/116).
17. Por essas razões, voto pelo acolhimento dos Embargos Infrigentes e de Nulidade opostos pela Defesa para
que prevaleça o voto divergente proferido na Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, na parte em que
acolhe a preliminar suscitada pela Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida,
determinar a suspensão do feito e da contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do
vigente art. 366 do CPP comum, com a consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido
chamamento judicial.
18. Uma vez ultrapassado esse entendimento, passo à análise do segundo pedido defensivo, qual seja, a
prevalência da corrente minoritária, encampada pelo então Ministro-Relator Marco Antônio de Farias, que
desclassificou o crime cometido para o previsto no art. 344 do CPM.
19. Não merece amparo o pleito recursal. A partir dos fatos narrados nos autos, não se verifica adequação
típica ao crime de denunciação caluniosa, uma vez que não se encontram presentes os seus pressupostos
lógicos, quais sejam, a atribuição a sujeito passivo determinado; a imputação de crime; e a instauração de
inquérito policial ou de processo judicial militar contra alguém inocente, uma vez que a ora embargante não
imputou diretamente quem seria o titular do delito denunciado.
20. De outra sorte, inviável se mostra a desclassificação do crime para o tipo inserto no art. 344 do CPM
porque, como visto, houve instauração de inquérito policial e de processo judicial. Logo, se fosse para entender
que houve crime contra a Administração da Justiça Militar esse seria, de fato, o do art. 343 do CPM e não o do
art. 344 do mesmo diploma legal, que, além de não preencher os pressupostos, ainda apresenta uma gradação
mais branda que o primeiro.
21. Dessa forma, resta evidente que a intenção da embargante foi, mediante a falsificação de documento
particular, se beneficiar da pensão que havia renunciado definitivamente, verificando-se um perfeito
amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do CPM (falsidade ideológica). Ressalta-se que, nesse caso,
aplica-se o instituto da Emendatio Libelli in Mellius, pacificamente aceito neste Superior Tribunal Militar, nos
moldes do Enunciado da Súmula nº 5 dessa Corte.
22. Por essas razões, entendo que deve prevalecer o voto da eminente Ministra-Revisora, Relatora para o
Acórdão no julgamento da Apelação (Evento 58, Proc. nº 7000824-80.2019.7.00.0000), que deu ensejo ao
presente recurso, o qual adoto como minhas razões de decidir, conforme os trechos a seguir transcritos:
"(...)
A tipificação anunciada tem por fim proteger o bom funcionamento da Administração da
Justiça Militar, diferentemente do que ocorre sob a óptica do Código Penal comum,
quando prevê a instauração de investigação administrativa. Na seara castrense, o delito
abrange, tão somente, o Inquérito Policial e o Processo Judicial Militar, quedando-se inerte
no tocante aos demais tipos de investigação, tal qual a sindicância.
A caracterização do crime só ocorre se estiverem presentes os seus pressupostos lógicos, quais
sejam: a) atribuição a sujeito passivo determinado; b) imputação de crime; c) instauração de
inquérito policial ou de processo judicial militar contra alguém inocente.
Logo, observa-se que, para o completo atendimento dos pressupostos, o denunciante calunioso
deve apontar, de forma especificada, a pessoa que teria sido a responsável pelo cometimento do
agravo, sendo que, em desfavor da pessoa indicada, deve ser instaurada a investigação
(Inquérito Policial) ou a Ação Penal correspondente, tendo em vista que funcionam como
elementos objetivos do crime.
Indo além, por igual, não perfaz o pressuposto do conhecimento da inocência do acusado, o mero
juízo subjetivo do agente denunciante, pois, para o atendimento deste requisito, é necessário que
o ofendido tenha, sem justa causa, sido efetivamente investigado ou processado. Mas não é só.
Exige-se que, ao fim do procedimento, a vítima seja absolvida ou obtenha, em seu favor, o
arquivamento do inquérito.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
(...)
In casu, os pressupostos da denunciação caluniosa não se evidenciam. Atente-se:
1° Pressuposto - atribuição a sujeito passivo determinado
Não há atribuição de crime a sujeito passivo determinado.
A ré, no intuito de reverter a pensão que havia abdicado, formulou o seguinte petitório perante o
Grupamento de Apoio de Recife (IPM, OUT7, Evento1, fl. 13), in verbis:
"(...) Eu, MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS, inscrita no RG sob n° 1.268.192 e com
CPF/MF n° 128.472.244-91, residente (...), venho por meio deste requerer a Vossa
Senhoria a anulação do termo de renúncia em anexo (Doc. 01), uma vez que não
reconheço como sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o qual
está impedindo minha habilitação no processo de pensão do meu falecido pai,
falsificação esta que pode ser observada por qualquer pessoa comum, uma vez que se
encontra completamente distinta das que utilizo em meus documentos oficiais
(Rg e passaporte).
Importante ressaltar que morei os últimos 40 (quarenta anos) na República de
Honduras, e não me encontrava neste país na data de assinatura de tal
documento, como comprova o documento em anexo da Embaixada do Brasil em
Teragucigalpa, onde tal órgão afirma que não sai daquele país no período de 2004 até
2016. (Doc. 02).
Cumpre informar ainda que, minha irmã e também beneficiária da pensão, a senhora
Dácia Maria Tavares Rodrigues, registrou um termo em cartório no qual também
afirma que não estive no país neste período de tempo, tampouco procedi com
qualquer tipo de renúncia da referida pensão.
Desta forma, por oportuno, solicito a Vossa Senhoria a possibilidade de apurar
possíveis irregularidades no ato de testemunhar a assinatura do referido termo, posto
que dois militares desta OM, homologaram o referido ato." (Grifou-se.)
Tal como colocado, a Sra. MARIA DE FÁTIMA, apenas não reconhece como sua a assinatura aposta
no Termo de Renúncia, aduzindo ser falsa a rubrica, sem apontar quem seria o suposto
falsificador.
O documento retro ensejou a instauração de uma sindicância, sendo que a ré foi inquirida na
condição ode ofendida, conforme pontua o Ofício n° 003/SIND/GAP-RF, de 4/6/2018 (IPM, OUT7,
Evento1, fl. 71). Em sua oitiva, declarou que:
"(...) conforme Requerimento apresentado que não assinou o Termo de Renúncia
datado de 19de janeiro de 2011, bem como, não reconhece a assinatura no referido
Termo, uma vez que, não morava no Brasil e sim na República de Honduras por 40
anos, não havendo a condição de está presente no Brasil na data de apresentação do
Termo de Renúncia. (...) perguntado quando ficou sabendo do falecimento da sua
mãe, foi respondido que: por meio da Dayse Maria Tavares Rodrigues um mês depois
do falecimento de sua mãe; perguntado se sabia que a mãe teria deixado uma
pensão, foi respondido que: não (...) perguntado se foi comunicada que teria direito à
pensão de sua mãe, foi respondido que não, só foi informada pela irmã Dayse Maria
Tavares Rodrigues que teria direito a um dinheiro, que correspondia a uns U$
4.000,00, isto uns dois anos depois do falecimento de sua mãe; perguntado se em
algum momento não teve interesse em receber a pensão, respondeu que: naquele
momento se fosse informada que teria direito a uma pensão teria vindo ao Brasil
para iniciar o processo de pensão militar; perguntado, na época em que morava na
República de Honduras, recebeu algum documento renunciando a Pensão de sua mãe,
foi respondido que não; perguntado se tinha ciência de que existia Termo de Renúncia

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
de Pensão assinado em seu nome, quando retornou ao Brasil, foi respondido que: só
ficou sabendo ao retornar ao Brasil em dezembro de 2017; perguntado deque forma
ficou sabendo deste documento, foi respondido que: ficou sabendo por meio da irmã
Dayse Maria Tavares Rodrigues; perguntado se no dia 19 de janeiro de 2011,
data de assinatura do Termo de Renúncia, estava presente no setor responsável pela
elaboração do processo de pensão, foi respondido que: não, residia na República de
Honduras; Perguntado seno momento da assinatura do Termo de Renúncia os
militares SO R/1 Sérgio Roberto Cansação Silva e o SO R/1 Fernando José Marques
Silva (testemunhas) estavam presentes, foi respondido que: não sabe dizer, tendo em
vista não está presente no ato; perguntado se apresentou algum documento ao setor
responsável para elaborar o processo de pensão, respondeu que: não apresentou;
perguntado se recebeu algum contato de alguém do Comando da Aeronáutica sobre o
processo de pensão, foi respondido que não; perguntado se tinha alguém, aqui no
Brasil, representando-a com a finalidade de entregar o Termo de Renúncia, foi
respondido que: não; perguntado se tinha outorgado Procuração para alguém
dando pleno poderes para representa-la perante o Comando da Aeronáutica, foi
respondido que: não; perguntado se entregou cópias de documentos a alguém, foi
respondido que: enviou para a irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues cópias da Certidão
de Nacionalização Hondurenha com a finalidade de fazer a transferência dos ossos e
funeral de sua mãe; perguntado se tem conhecimento de quem apresentou o Termo
de Renúncia, foi respondido que: Dayse Maria Tavares Rodrigues pessoa que tratou da
documentação; perguntado, na presente data, se após nova verificação da assinatura
constante do Termo de Renúncia a reconhece como sua, foi respondido que não
reconhece. (...)".
No tocante às declarações, de fato, verifica-se certa contradição no alegado, visto que a acusada
afirma, deforma contundente, que não tinha conhecimento do seu direito ao percebimento de
pensão e, ainda, que não designou ninguém para representá-la perante o Comando da
Aeronáutica para a entrega do Termo de Renúncia. Todavia, ao final, reconhece ter
encaminhado alguns documentos a sua irmã Dayse Maria, porém, com finalidade distinta da
empregada.
Assim, o trecho que diz: "perguntado se tem conhecimento de quem apresentou o Termo de
Renúncia, foi respondido que: Dayse Maria Tavares Rodrigues pessoa que tratou da
documentação", constitui um mero recorte, descontextualizado da declaração antecedente,
qual seja: "perguntado se entregou cópias de documentos a alguém, foi respondido que:
enviou para a irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues cópias da Certidão de Nacionalização
Hondurenha com a finalidade de fazer transferência dos ossos e funeral de sua mãe".
(...)
Assim, mister esclarecer que, sob o aspecto processual, a inquirição há de respeitar as nuances
legais, e, inspecie , as declarações prestadas pela apelante foram realizadas em
sindicância, sem assistência de advogado e na condição de ofendida, daí, ainda que se
queira, resta impossível imputar-lhe qualquer consequência jurídica por ter mencionado o nome
da irmã Sra. Dayse Maria. Pensar em sentido contrário, é atentar contra as garantias
constitucionais. (...)
A jurisprudência é pacífica em razão da proeminência que detém o investigador durante as
oitivas, resta claro que a ré estava sendo inquirida pelo sindicante, pessoa esta, responsável
pela condução de todo o procedimento. A experiência ensina a nós juízes que, durante a oitiva,
o inquirido é induzido a produzir falas que militam em seu desfavor. Por isso, o fato de ocorrer em
sede de sindicância, e não de inquérito policial, não expurga a essência do contido no Aresto
citado.
A proteção legal e o respeito ao Aviso de Miranda militam em favor do sujeito ativo, ainda mais

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
quando o Juízo a quo sustenta sua ratio decidendi nas declarações proferidas durante a
investigação administrativa.
Por conseguinte, feitas essas ponderações, entendo inexistente o pressuposto de
atribuição à pessoa determinada.
2° Pressuposto - imputação de crime.
Não houve imputação de crime à Sra. Dayse Maria.
No mais, o segundo pressuposto, a imputação de crime, parte da premissa que o primeiro tenha
sido atendido, o que já foi refutado anteriormente. Contudo, por amor ao debate, prosseguirei
sopesando o fato de que apontar a Sra. Dayse Maria como a pessoa responsável por portar a
documentação entregue à Organização Militar não implica, em primeira análise, na imputação de
crime algum, até porque nem todo portador é o falsificador. Explico melhor:
A sindicância instaurada pela Portaria GAP-RF n° 83/SSPM, de 8/5/2018, teve a seguinte
finalidade:
"apurar os fatos constantes do Requerimento da Sra. MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES
RODAS, datado de 13 de março de 2018, que trata do não reconhecimento de sua
assinatura no Termo de Renúncia datado de 19 de janeiro de 2011, bem como, não
reconhece a assinatura no referido Termo, uma vez que, não morava no Brasil e sim
na República de Honduras por 40anos, não havendo a condição de está presente no
Brasil na data de apresentação do Termo de Renúncia.".
Certo é que, para cumprir seu objetivo, a sindicância realizou um plexo de diligências, no intuito
de subsidiar o Comandante a respeito da melhor atitude a ser tomada no vertente caso.
O Ofício n° 04/SIND/GAPRF, de 11/6/2018 (IPM, OUT7, Evento1, fl. 82), convocou a Sra. Dayse
Maria Tavares Rodrigues (irmã da acusada) para ser ouvida na qualidade de testemunha, ocasião
em que disse:
"(...) perguntado se informou a sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas que ela
teria direito a Pensão Militar, foi respondido que: não informou que sua irmã teria
direito à Pensão Militar, foi respondido que todas as irmãs sabiam que teriam
direito à Pensão; (...) perguntado se tinha Procuração da sua irmã Maria de Fátima
Rodrigues Rodas outorgando plenos poderes para representá-la perante o Comando
da Aeronáutica ,foi respondido que: não tinha; perguntado se apresentou os
documentos da sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas ao setor responsável para
elaborar o processo de Pensão e quais foram, respondeu que: sim, foram o Termo de
Renúncia assinado e o RG da Sra. Maria de Fátima Rodrigues Rodas; perguntado se a
cópia do Termo de Renúncia estava autenticado em Cartório, foi respondido que: não
estava Reconhecido a Firma em cartório; perguntado se o Termo de Renúncia enviado
à República de Honduras, para a assinatura da sua irmã Maria de Fátima Rodrigues
Rodas o referido documento já estava assinado pelos militares SO R/1Sérgio Roberto
Cansanção Silva e o SO R/1 Fernando José Marques Silva (testemunhas), foi
respondido que: não estava com as assinaturas; perguntado se quando apresentou o
Termo de Renúncia da sua irmã Maria de Fátima Rodrigues Rodas no setor
responsável pela elaboração do processo de Pensão Militar os militares SO R/1 Sérgio
Roberto Cansanção Silva e o SO R/1 Fernando José Marques Silva (testemunhas)
estavam presentes, foi respondido que: não estavam. (...)". (Grifou-se.)
O depoimento da Sra. Dayse Maria, apontada como ofendida na presente Ação, referenda os
argumentos declinados pela acusada em sua inquirição, visto que expressamente reconhece que
não informou à apelante de que ela teria direito à pensão de sua mãe, mas disse que ela sabia
disso. Ademais, o petitório da apelante perante o Grupamento de Apoio de Recife só ganhou força
porque algumas formalidades acabaram sendo negligenciadas pela própria Unidade Militar. Veja-

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
se:1. Documentos foram entregues e recebidos desacompanhados de procuração específica; 2.
Não se exigiu o reconhecimento de firma da assinatura aposta no Termo de Renúncia; 3. A
assinatura das Testemunhas SO R/1 Sérgio Roberto Cansanção Silva e o SO R/1 Fernando José
Marques Silva não ocorreram perante a portadora dos documentos, Sra. Dayse Maria e, muito
menos, perante a apelante. Ambas as testemunhas que assinaram o Termo de Renúncia
declararam expressamente que não sabiam quem havia entregado o respectivo documento e,
tampouco, desconheciam se a assinatura era a de MARIA DEFÁTIMA RODRIGUES RODAS.A par das
inconsistências, o sindicante concluiu que:
"(...) 4.5 Por se tratar de ato que teve como consequência a exclusão de benefício
pecuniário em caráter irretratável da Sra. Maria de Fátima, deveriam ser
adotadas medidas administrativas mais criteriosas na aceitação do Termo de
Renúncia, tendo em vista que a pensionista não estava presente e que o documento
de identificação apresentado à épocas e quer constava a assinatura da Sra. Maria de
Fátima
.4.6 Para tanto, por analogia, e a fim de resguardar a própria Administração e os
demais beneficiários, deveria ser observado o disposto no art. 12 da mencionada Lei
n° 3.765/60, que assim dispõe:
Art. 12. A declaração, de preferência dactilografada, sem emendas nem rasuras e
firmas do próprio punho pelo declarante, deverá ter a assinatura reconhecida pelo
respectivo comandante diretor ou chefe, ou por tabelião ou, ainda pelo representante
diplomático ou consular, caso o declarante se encontre no estrangeiro. Parágrafo
único. Quando o contribuinte se aplicar impossibilitado de assinar a declaração,
deverá fazê-la em tabelião, na presença de duas testemunhas.
4.7 O item 4.9.5 da ICA 47-5 ainda estabelece que "o beneficiário deverá identificar-se
no ato da apresentação do requerimento, para a competente confirmação da
respectiva firma", com oque, diante da impossibilidade de comparecimento da
Sra. Maria de Fátima quando da apresentação do Termo de Renúncia, a aceitação
do documento pela Administração deveria ser mais criteriosa, tendo em vista as
consequências dele decorrentes.
4.8 Diante do exposto, pelo que resultou do apurado e consta dos autos, chega-se à
conclusão de que há indícios de crime militar, capitulado no título V ou VII do Código
Penal Militar, a depender da confirmação de autenticidade da assinatura da Sra. Maria
de Fátima ao Termo de Renúncia, a ser apurada mediante perícia grafotécnica.
4.9 No âmbito administrativo, tendo em vista a clara inobservância do
procedimento o envolvendo a renúncia de pensão militar, nos termos da ICA 47-5 e da
Lei 3.765/60, est e sindicante sugere que a Seção de Inativos e Pensionistas seja
cientificada do teor desta Sindicância, a fim de adotar as medidas cabíveis visando a
invalidação do Termo de Renúncia que foi apresentado em nome da Sra. Maria de
Fátima, sem que esta tivesse presente no momento da entrega do documento, e que
sequer teve a firma da renunciante reconhecida.(...)".
Como se vê, o descumprimento de formalidades legais contaminou o Termo de
Renúncia apresentado. Contudo, o grande problema adveio do subterfúgio utilizado pela ré
para a consecução de seu objetivo.
À vista disso, cristalino que a conduta perpetrada pela agente teve o intuito de alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante e criar obrigação para a Administração Militar,
mediante a reversão da pensão que havia abdicado. No entanto, não se vislumbra, em seu
agir, o dolo de imputar ato criminoso a outrem, porquanto, as próprias cartas juntadas ao longo
da sindicância demonstram que a relação entre as irmãs era fraternal.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
Assim, facilmente se constata a presença de um liame subjetivo direcionado ao eventual
benefício econômico que adviria da anulação do Termo de Renúncia, pelo que o elemento
volitivo motivador da ação da ré não era destinado ao crime de denunciação caluniosa, mas
sim, aos ganhos que adviriam mediante sua habilitação como pensionista para fins legais.
(...)
Destarte, in specie, entendo inexistente o dolo específico de imputação de fato criminoso à Sra.
Dayse Maria.
3° Pressuposto - instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar
contra alguém inocente.
Não houve a instauração de inquérito policial ou de processo judicial militar contra a Sra. Dayse
Maria.
O Chefe do GAP-RF à época, Ten Cel Marcelo Ferreira Pedro, na Solução de Sindicância, de 27
de julho de 2018, resolveu determinar as seguintes medidas administrativas:
" a) Que seja instaurado Inquérito Policial Militar, em face de indícios de infração penal
militar, capitulado no título V ou VII do Código Penal Militar, a depender da
confirmação de autenticidade da assinatura da Sra. Maria de Fátima no Termo de
Renúncia, a ser apurada mediante perícia grafotécnica; (...)".
A portaria GAP-RF n° 190/SSPM, de 24/9/2018, instaurou o Inquérito Policial Militar, mas tal
medida não foi determinada em desfavor da irmã, Sra. Dayse Maria. O cerne da questão
dependia da verificação da autenticidade do Termo de Renúncia de Pensão, sendo
imprescindível a realização do exame grafotécnico, à vista da impossibilidade técnica de
conclusão sem tal aferição.
Desse modo, a motivação para a instauração do IPM, como bem clarificado na letra "a"
da solução de sindicância , emergiu da necessidade de realização da perícia, e não do
intuito de se investigar a irmã da agente. Tanto assim é que o primeiro passo foi,
justamente, a realização da perícia. Após a diligência, o Laudo Pericial n° 36.725/2018, de
8/11/2018, do Instituto de Criminalística Professor Armando Samico da Polícia Científica de
Pernambuco, aportou aos autos com a ratificação da autenticidade da assinatura inserta no
Termo de Renúncia.
Com base no elucidado e nos demais elementos coligidos durante a sindicância e o inquérito,
a suspeita lógica recaiu, por óbvio, sobre a própria apelante.
Nesse conspecto, verifico, igualmente, não estar atendido o pressuposto de instauração de
inquérito ou de processo judicial militar contra alguém inocente, o que afasta de uma vez por
todas, após o esquadrinhamento de cada um dos pressupostos do tipo - denunciação caluniosa
a possibilidade de incursão nesse delito.
Da errônea tipificação da conduta
Ocorre que o encarregado do inquérito, diante da difícil tarefa de realizar o perfeito
amoldamento da conduta aos fatos ocorridos, equivocou-se em seu relatório, o que deveria ter
demandado extensa cautela do membro do Parquet ao ofertar a Exordial, mas que acabou por
ratificar a errônea tipificação da fase inquisitorial.
No ponto, destaco que compreendo o desafio que representa esse munus para o Oficial
designado para ser encarregado de inquérito, ciente de que diversamente da seara comum,
onde os inquéritos são presididos por delegados de polícia, os quais, além de serem bacharéis
em Direito, labutam cotidianamente com essa situação, na castrense, a atividade pode ser
única na carreira do militar que, na maioria dos casos, sequer, detém a expertise necessária
para a atuação jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
A incerteza e a falta de convicção foram francamente demonstradas no relatório do IPM, onde
se lê:
"(...) a questão, no aspecto criminal, restou incerta quanto à prática do crime de falso
por parte da irmã Dayse Maria Tavares Rodrigues, a qual apresentou o documento à
Administração, ou do crime de denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime
por parte de Maria de Fátima Rodrigues Rodas, que imputou àquela a apresentação de
documento falso ao Setor de Pensão Militar. (...)".
Ora, os elementos coligidos, no curso da sindicância e do inquérito, não trazem zonas de
incerteza, uma vez que há o perfeito amoldamento dos fatos ao tipo penal do art. 312 do CPM
(falsidade ideológica), que nem foi aventado pelo encarregado ou pelo membro do MPM
atuante na Denúncia. Da desclassificação da tipicidade penal. Destaco que o instituto da
Emendatio Libelli in Mellius vem, de longa data, sendo utilizado por esta Corte. Há, inclusive,
referência a sua aplicação quando da existência do estado de Guanabara (Apelação n°
37.574/GB -Sessão de 19.12.69). Desde então, o entendimento é prevalente, pelo que cito o
seguinte julgado:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO (ARTIGO 240, PARAGRAFOS QUARTO E QUINTO, DO
CPM). DESCLASSIFICAÇÃO. Desde que resulte em benefício para o réu e conste da
matéria fática, pode o Tribunal operar a desclassificação do delito capitulado na
Denúncia, mesmo sem a manifestação do Ministério Público militar, em suas
alegações finais. Inteligência da sumula número 5/STM. "In casu", o apelante foi
condenado como incurso no artigo 303, parágrafo segundo, do CPM. Entretanto, a
matéria fática admite a desclassificação" in mellius" para o artigo 240, parágrafos
quarto e quinto do mesmo diploma legal. Recurso parcialmente provido.
Decisão unanime." (Superior
Tribunal Militar. Apelação nº 1990.01.046217-1. Relator(a): Ministro(a) CHERUBIM
ROSA FILHO. Data de Julgamento:17/12/1990, Data de Publicação: 29/5/1991).
(Grifou-se.)
Nesse norte, historicamente, este Tribunal tem assegurado relevo a essa remansosa
jurisprudência. Veja-se:
"EMENTA: APELAÇÃO. PECULATO FURTO. FURTO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO.
PRINCÍPIODA PROPORCIONALIDADE. Oficial que, devido ao atraso na entrega de
material para sua obra particular, resolve, sem autorização do seu Comandante,
retirar areia e brita do canteiro da usina de concreto, em forma de adiantamento, para
posterior devolução. Devolução voluntária de todos os insumos, assim como
ressarcimento dos recursos correspondentes à indenização de combustível da
caçamba e às horas de trabalho da carregadeira. Desproporcionalidade entre a
reprimenda penal e a conduta praticada pelo acusado, direcionada à solução de um
problema particular emergencial. Desclassificação in mellius respaldada na Súmula
nº5/STM. Apelo ministerial parcialmente provido, condenando-se o réu, por
desclassificação, no crime previsto no art. 240, § 5º, c/c os §§ 2º e 7º do mesmo artigo,
tudo do CPM. Decisão majoritária." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 0000040-
32.2007.7.07.0007. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) FRANCISCO JOSÉ
DA SILVA FERNANDES. Data de Julgamento:22/3/2010, Data de Publicação:
28/7/2010). (Grifou-se.)
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. USO DE DOCUMENTO FALSO. DESCLASSIFICAÇÃO.
EMENDATIOLIBELLI IN MELLIUS. POSSIBILIDADE. ELEMENTARES
PRESENTES. BENEFÍCIO AO RÉU.MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVAÇÃO. 1. No
presente caso operou-se a Emendatio Libelli in Mellius, não sendo necessária a
formulação de pedido prévio do MPM para dar aos fatos nova definição jurídica.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
Inteligência do Art. 437 do CPPM e da Súmula nº 5 do STM. 2. Todas as elementares do
crime de uso de documento falso constam na Denúncia, estando preenchidos,
portanto, os critérios estabelecidos no art. 437do CPPM e na Súmula nº 5 do STM. 3.
De acordo com a jurisprudência pátria, uma certidão emitida pela internet pode ser
caracterizada como um documento passível de ser falsificado, sem a
obrigatoriedade de conferência para caracterização do delito. Precedentes. 4. O
benefício ao Acusado decorrente da desclassificação delitiva é evidente, uma vez que
foi denunciado pela prática do crime de estelionato definido no art. 251, "caput", do
CPM, que prevê uma pena de reclusão entre 2 (dois) e 7 (sete) anos, enquanto
que o Conselho Permanente de Justiça o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão
como incurso, por desclassificação, nos art. 315 c/c o art. 312 e com o art. 68, todos
do CPM. 5. O desconhecimento da irregularidade documental por parte do Apelante
foi uma alegação da Defesa. Entretanto, ela não se desincumbiu do ônus que lhe
cabia, pois não fez prova do alegado. 6. Recurso desprovido. Decisão unânime."
Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000841-53.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de Julgamento: 28/5/2019, Data de
Publicação: 10/6/2019.) (Grifou-se.)
O verbete sumular n° 5 sintetiza a possibilidade de desclassificação in mellius:
" A desclassificação de crime capitulado na denúncia pode ser operada pelo Tribunal
ou pelos Conselhos de Justiça, mesmo sem manifestação neste sentido do Ministério
Público Militar nas alegações finais, desde quando importe em benefício para o réu e
conste da matéria fática." (Grifou-se.)
Da escorreita Tipificação da Conduta
A materialidade delitiva advém do cotejo de três documentos, a saber: o Termo de Renúncia de
19/1/2011; o Requerimento de Anulação do Termo de Renúncia de 13/3/2018 e o Exame
grafotécnico n° 36.725/2018, de8/11/2018.
A Perícia Técnica apurou ser verdadeira a assinatura aposta no Termo de Renúncia,
em consequência, demonstrou a natureza ideologicamente falsa do contido no Requerimento
para sua anulação.
A falsidade pode ser facilmente percebida no seguinte trecho:
"não reconheço como sendo minha a assinatura contida no mencionado documento, o
qual está impedindo minha habilitação no processo de pensão do meu falecido pai,
falsificação estaque pode ser observada por qualquer pessoa comum".
A conduta ora narrada amolda-se com perfeição no art. 312 do CPM. Observe-se:
Falsidade ideológica
Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia
constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser
escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço
militar: Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três
anos, se o documento é particular. (Grifos no original.)
No tocante aos aspectos objetivos, afigura-se que o documento no qual as informações foram
inseridas era de natureza particular, sem embargo, o verbo foi essencialmente violado quando
a agente nele inseriu declaração falsa com o fito de criar obrigação para a administração
militar, ou seja, o pagamento de pensão.
A entendimento idêntico chegou o membro ministerial que atuou nas alegações escritas,
oportunidade em que se manifestou da seguinte maneira:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
"(...) a falsidade ideológica cometida pela acusada encontra-se comprovada
pelo laudo de pericia grafoscópico confeccionado pelos peritos do
Instituto de Criminalística Professor Armando Samico da Secretaria de
Defesa Social do Estado de Pernambuco, (...) não há dúvida que a
condenação deve se lastrear na violação do disposto no artigo 312, do
Código Penal Militar (falsidade ideológica de documento particular),
consoante jurisprudência do Egrégio Supremo Tribunal Federal." (Grifou-
se.)
Frequentemente, este Colendo Tribunal tem decidido que: "O crime de falsidade ideológica é
crime formal e o simples fato de inserir em documento público ou particular declaração falsa já
configura o delito.". (STM. Apelação n° 136-03.2014. Relator: Min. Marcus Vinicius Oliveira
dos Santos. Julgamento: 12/9/2017. DJe:6/10/2017.)
A autoria, outrossim, resta inequívoca, visto que, para além do exame pericial, reconhecendo o
autógrafo do Termo de Renúncia, compõe o acervo probatório carta de autoria da recorrente,
emitida de punho próprio para a irmã Sra. Dayse Maria, quando da abdicação da pensão
militar, em que se lê, in litteris: "Dayse, Como estas?(...) Espero que dê tudo certo com esse
dinheiro e que te possa ajudar (...) Tchau Fátima.".
Nessa perspectiva, constato presentes a autoria e a materialidade delitivas, o que impõe o
enquadramento da conduta narrada como típica, visto se adequar às elementares constantes
do art. 312, caput, do CPM.
À ré não socorre nenhuma das excludentes de ilicitude ou de culpabilidade por se tratar de
sujeito ativo plenamente imputável, da qual se esperava adoção de conduta diversa da
consumada.
Do Parecer da PGJM
Ad argumentandum, em homenagem ao parecer da Procuradoria Geral de Justiça Militar, que
se pronunciou, in verbis: "a narrativa da denúncia é adequada ao crime de estelionato na
forma tentada.", peço vênias para discordar, pelos motivos já expostos, a mim me parece que
o delito melhor se amolda ao art. 312 do CPM, consoante explanado.
O crime de estelionato - diferentemente da falsidade ideológica, que atenta contra a
administração militar -caracteriza-se por atuar contra o patrimônio, sendo crime de duplo
resultado naturalístico, porquanto depende de lesão patrimonial e de prejuízo ao ofendido, o
que não se verificou in casu.
Ademais, para se reconhecer a espécie tentada dessa fraude, é imprescindível que a
vítima tenha sido enganada, mesmo se o agente não obtiver a vantagem ilícita perseguida.
Inteligência que se extrai do escólio de Bitencourt:
"No estelionato, crime que requer a cooperação da vítima, o início de sua execução se
dá como engano da vítima. Quando o agente não consegue enganar a vítima,
o simples emprego de artifício ou ardil caracteriza apenas a prática de atos
preparatórios, não se podendo cogitar de tentativa de estelionato.".
(Bitencourt, Cezar Roberto. Tratado de direito penal, 3: parte especial. 8ª ed. São
Paulo. Saraiva. 2012. p. 280.) (Grifou-se.)
No caso sub judice, a Administração Militar não foi enganada. Como se sabe, o direito de
requerer decorre do direito de petição e não possui o condão de reverter ato administrativo
perfeito e acabado, tal qual a renúncia à pensão. Logicamente, para o alcance da pretensão da
acusada, era indispensável a adoção de diligências complementares e, bem assim, o
atendimento das formalidades normativas para o desfazimento do ato administrativo, sendo
impossível a consumação delitiva sem que providências legais fossem levadas a cabo.
Outro detalhe de extremo relevo, concernente à caracterização do estelionato, é a necessidade

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
de participação da vítima, tema muito bem explorado por Luiz Regis Prado, para quem: "(...) no
estelionato, a migração do bem é levada a efeito por erro da vítima, que tem a sua vontade
viciada pela fraude perpetrada pelo agente (...)".
Aqui, inexistiu colaboração da Administração Castrense para a consecução do intento
perseguido pela apelante.
Alfim, o argumento mais importante para rechaçar o pleito, a meu ver, é o de que a
desclassificação da conduta para estelionato agravaria a sanção de forma incoerente, visto que
utilizaria como paradigma a tipificação realizada no Juízo a quo, ou seja, a de denunciação
caluniosa, que traz em seu preceito secundário, a pena entre 2 (dois) a 8 (oito) anos, a qual
não pode subsistir, posto o enquadramento da conduta ter sido realizado de forma errônea
desde o oferecimento da Denúncia. É bom citar que mesmo se o pedido de desclassificação
partisse de requerimento da defesa, este não seria admitido por acarretar a reformatio in
pejus. Cito Julgado que ratifica o entendimento exposto:
"EMENTA:APELAÇÃO. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. CONDENAÇÃO "A
QUO"PELO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. PENSÃO MILITAR. RECURSO
EXCLUSIVO DADEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. - Ré que agiu
com dolo ao assinar declaração, com o fim de inserir afirmação falsa no documento
e induzir a Administração Militarem erro, para o recebimento de pensão indevida. -
Embora tenha sido pedido pela Defesa , o crime em tela não pode ser desclassificado
para estelionato, tendo em vista que o crime de estelionato é mais grave que o de
falsidade ideológica, (...)Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
0000026-77.2009.7.07.0007. Relator: Min. ALVARO LUIZ PINTO. Julgamento:
22/9/2010, DJe: 9/11/2010.) (Grifou-se.)
As razões expendidas bastam para afastar a tese de tentativa de estelionato e a incidência da
Súmula 17 do STJ.
Presentes, pois, nos autos, lastro probatório suficiente para recomendar a sanção do art. 312
do CPM (falsidade ideológica de documento particular), passo a dosimetria.
Da Dosimetria
Ao analisar as circunstâncias do art. 69 do CPM, verifico que o dolo específico restou
caracterizado na intenção de se alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A
extensão do dano teve alcance limitado, o meio ,o modo de execução e o motivo determinante
foram exercidos de forma contida, sem qualquer excesso. As circunstâncias de tempo, de
lugar e os antecedentes da ré não lhe são desfavoráveis. Atitudes de insensibilidade,
indiferença e a ausência de arrependimento, igualmente, não podem ser aquilatadas, ante a
ausência de elementos que indiquem o sentimento da ré.
Por outro lado, a evasão do distrito da culpa, durante a fase do inquérito policial militar, sem
designar endereço onde possa ser encontrada, é elemento que milita em desfavor da apelante,
pois o desconhecimento de seu paradeiro é um forte elemento viabilizador da possível
prescrição da pretensão executória estatal, fato esse apto a motivar maior censurabilidade na
pena-base.
É sabido que na dosagem de uma só circunstância desfavorável, é prevalente, na
jurisprudência nacional, que o quantum de aumento da pena mínima deva ser de no máximo
1/6 (um sexto), é o chamado critério objetivo/subjetivo. (STJ. Quinta Turma. HC 460.900/SP.
Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.Julgamento: 23/10/2018. DJe: 31/10/2018).
Assim, fixo a pena-base em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão. Inexistentes agravantes
ou atenuantes, tampouco, causas de aumento ou de diminuição a incidir sobre a reprimenda,
estabeleço a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Ex positis, conheço e dou parcial provimento ao Apelo defensivo, para reformar a Sentença a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 17/09/2020 15:57:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e394b896
quo e condenar MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES RODAS à pena de 1 (um) ano e 2 (dois) meses
de reclusão, como incursa no art.312 do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo
de 2 (dois) anos, nos termos do art. 84 do CPM e do art. 606 do CPPM, devendo a condenada
cumprir as condições previstas no art. 626 do CPPM, exceto a alínea "a", com a obrigatoriedade
de comparecimento trimestral perante o Juízo da Execução. Designo, ainda, o Juízo prolator da
Sentença para presidir a audiência admonitória, ex vi do art. 611 do último Diploma Legal, e
estabeleço o regime inicial aberto para eventual cumprimento da pena, nos termos do art. 33,
§ 2º, alínea "c", do CP comum, com o direito de recorrer em liberdade."
Por essas razões, votei vencido para conhecer e acolher parcialmente os embargos infringentes opostos
pela defesa para, reformando o acórdão ora recorrido, fazer prevalecer o voto divergente proferido na
Apelação nº 7000824-80.2019.7.00.0000, somente na parte em que acolhia a preliminar suscitada pela
Defensoria Pública da União para, em face da ausência de citação válida, determinar a suspensão do feito e da
contagem do prazo prescricional, mediante a aplicação subsidiária do vigente art. 366 do CPP comum, com a
consequente anulação de todos os atos processuais a partir do aludido chamamento judicial.
Brasília, 10 de setembro de 2020.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor